Tribunal: TJES
Processo: 5004321-28.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004321-28.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VALDINEI RUUS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5004321-28.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VALDINEI RUUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por

VALDINEI RUUS,
com pedido expresso de liminar.

Em sua inicial alega que restou condenado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 14 da Lei 10.826/03, a pena total de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 827 (oitocentos e vinte e sete) dias-multa.

Reportando-nos ao édito condenatório, examina-se, preliminarmente, que o presente processo comporta nulidade, eis que a abordagem do revisionando ocorreu de forma ilegal, tendo em vista que os policiais não possuíam mandado judicial autorizador da busca pessoal, tampouco fundada suspeita, já que, segundo o relato dos policiais militares, a ação se deu em razão de “denúncia anônima”.

Interposto Recurso de Apelação Criminal, a Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso da defesa.

Sustenta a defesa a interposição da presente ação revisional nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, postulando-se pela nulidade do processo, ou, subsidiariamente, pela adequação da dosimetria da pena, e, ainda, pela desclassificação do delito do art. 14 da Lei 10.826/03 para o delito do art. 12 da mesma Lei, com o consequente redimensionamento da pena aplicada, tudo nos termos da jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores.

Com estes argumentos, pugna liminarmente para que seja suspenso o mandado de prisão expedido em desfavor do requerente.

Ao final, requer seja julgado procedente o presente pedido revisional para para que o revisionando seja ABSOLVIDO do crime previsto

no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003, com fincas no art. art. 386, V, do CPP (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal), eis que interpretação diversa implica em total contrariedade à evidência das provas, fato este que sustenta este pedido de Revisão, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, sendo observado, em qualquer caso, o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, haja o reconhecimento e aplicação do instituto da emendatio libelli, com a consequente DESCLASSIFICAÇÃO do delito previsto no artigo 14 para o artigo 12, ambos da Lei 10.826/03, nos moldes artigo 383 do Código de Processo para que o revisionando seja ABSOLVIDO do crime previsto no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003, com fincas no art. art. 386, V, do CPP (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal), eis que interpretação diversa implica em total contrariedade à evidência das provas, fato este que sustenta este pedido de Revisão, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, sendo observado, em qualquer caso, o princípio do in dubio pro reo. E ainda haja o reconhecimento e aplicação do instituto da emendatio libelli, com a consequente DESCLASSIFICAÇÃO do delito previsto no artigo 14 para o artigo 12, ambos da Lei 10.826/03, nos moldes artigo 383 do Código de Processo Penal eis que interpretação diversa implica em total contrariedade à evidência das provas, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, sendo observado, em qualquer caso, o princípio do
in dubio pro reo
.

Seja redimensionada a pena-base do delito capitulado no artigo 33, da Lei 11.343/06 para o mínimo legal, ou, subsidiariamente, para próximo do mínimo legal, ante a ausência de circunstância judicial desfavorável, na segunda fase da dosimetria tanto em relação artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 quanto em relação ao artigo 14 da Lei n.º 10.826/03 seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão, nos moldes acima fundamentados e nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e da Súmula 545 do STJ, redimensionando a pena definitiva do revisionando, atenuando-a; seja a agravante da reincidência devidamente compensada com a atenuante da confissão, eis que ambas são preponderantes, nos moldes indicados pelo artigo 67 do Código Penal.

A liminar foi indeferida. (ID 2702859).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça da lavra do Dr . Josemar Moreira, pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

À revisão.

Vitória, 30 de Junho de 2022.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO N
º
5004321-28.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VALDINEI RUUS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
VALDINEI RUUS
, com pedido expresso de liminar.

Em sua inicial alega que restou condenado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 14 da Lei 10.826/03, a pena total de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 827 (oitocentos e vinte e sete) dias-multa.

Reportando-nos ao édito condenatório, examina-se, preliminarmente, que o presente processo comporta nulidade, eis que a abordagem do revisionando ocorreu de forma ilegal, tendo em vista que os policiais não possuíam mandado judicial autorizador da busca pessoal, tampouco fundada suspeita, já que, segundo o relato dos policiais militares, a ação se deu em razão de “denúncia anônima”.

Interposto Recurso de Apelação Criminal, a egrégia Primeira Câmara Criminal deste Sodalício negou provimento ao recurso da defesa.

A defesa fundamenta a interposição da presente ação revisional nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, postulando a nulidade do processo, ou, subsidiariamente, pela adequação da dosimetria da pena, e, ainda, requere a desclassificação do delito do art. 14, da Lei 10.826/03, para o delito do art. 12, da mesma Lei, com o consequente redimensionamento da pena aplicada, tudo nos termos da jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, segundo alega.

Com estes argumentos, pugna liminarmente para que seja suspensa a ordem de prisão, com o consequente recolhimento do
mandado

expedido em desfavor do requerente.

Ao final, requer seja julgado procedente o presente pedido revisional para para que o revisionando seja ABSOLVIDO do crime previsto no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003, com fincas no art. art. 386, V, do CPP (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal), eis que interpretação diversa implica em total contrariedade à evidência das provas, fato este que sustenta o pedido de Revisão, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, sendo observado, em qualquer caso, o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento e aplicação do instituto da
emendatio libelli
, com a consequente DESCLASSIFICAÇÃO do delito previsto no artigo 14, para o artigo 12, ambos da Lei 10.826/03, nos moldes do artigo 383 do Código de Processo Penal, para que o revisionando seja ABSOLVIDO do crime previsto no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003, com fincas no art. art. 386, inciso V, do CPP (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal), eis que interpretação diversa implica em total contrariedade à evidência das provas, fato este que sustenta o pedido de Revisão, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, sendo observado, em qualquer caso, o princípio do
in dubio pro reo
. E, ainda, que haja o reconhecimento e a aplicação do instituto da
emendatio libelli
, com a consequente DESCLASSIFICAÇÃO do delito previsto no artigo 14, para o artigo 12, ambos da Lei 10.826/03, nos moldes artigo 383 do Código de Processo Penal, eis que interpretação diversa implicaria em total contrariedade à evidência das provas, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, sendo observado, em qualquer caso, o princípio do
in dubio pro reo
.

Pugna, ainda, seja redimensionada a pena-base do delito capitulado no artigo 33, da Lei 11.343/06 para o mínimo legal, ou, subsidiariamente, para próximo do mínimo legal, ante a ausência de circunstância judicial desfavorável, na segunda fase da dosimetria, tanto em relação artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 quanto em relação ao artigo 14 da Lei n.º 10.826/03, bem como seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão, nos moldes acima fundamentados e nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e da Súmula 545 do STJ, redimensionando a pena definitiva do revisionando, atenuando-a; por fim, que seja a agravante da reincidência devidamente COMPENSADA com a atenuante da confissão, eis que ambas são preponderantes, nos moldes indicados pelo artigo 67 do Código Penal.

A liminar foi indeferida. (ID 2702859), eis que se observou de todo o trâmite processual que o requerente fora alvo de ação penal que, aparentemente, tramitou sem qualquer irregularidade, sendo-lhe oportunizado pleno exercício de defesa, inclusive na esfera recursal, sendo as provas colhidas durante a instrução reapreciadas pela egrégia Colenda Primeira Câmara Criminal em sede de julgamento de recurso de apelação criminal.

O revisionando foi denunciado e processado nos autos da Ação Penal nº 0031894- 65.2015.8.08.0035, proveniente da 6ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, e, ao final, restou condenado nas iras do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 14 da Lei 10.826/03, a pena total de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 827 (oitocentos e vinte e sete) dias-multa.

Pela análise dos fatos alegados na ação revisional, cumpre transcrever o acórdão da Apelação atacada:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REDUÇÃO DA PENA BASE QUANTO AO CRIME DA LEI ANTIDROGAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 42 DA LEI 11.343⁄06. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA RELATIVA À COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA. ART. 41 DA LEI 11.343⁄06. IMPOSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS E INFRUTÍFERAS. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. Quanto ao pedido de redução da pena-base fixada em retribuição à prática do crime de tráfico ilícito de drogas, forçoso reconhecer que agiu com acerto o Magistrado a quo, uma vez que fixou a pena base apenas 02 (dois) anos acima do mínimo legal, considerando a natureza e o volume das drogas apreendidas, conforme preconiza o art. 42 da Lei 11.343⁄06. 2. Não há nos autos prova de que o recorrente tenha confessado a prática delitiva, não sendo possível, assim, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 3. Inviável, a aplicação da causa especial de diminuição da pena da colaboração voluntária, contida no art. 41 da Lei 11.343⁄06, uma vez que as informações prestadas foram absolutamente infrutíferas. 4. Não merece prosperar o pedido de exclusão da agravante da reincidência, uma vez que o Recorrente possui em seu desfavor sentença condenatória pretérita apta a ensejar a aplicação do instituto. Ademais, não há bis in idem, uma vez que o Magistrado expressamente deixou de valorá-la quando do exame das circunstâncias judiciais. 5. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, Classe: Apelação, 050150112659, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Data da Publicação no Diário: 17/02/2017)

O Código de Processo Penal prevê três hipóteses em que admite a revisão criminal:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou àevidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Trata-se de rol taxativo e não admite a rediscussão da matéria por existência de novos argumentos, mas sim novas evidências ou flagrante violação ao texto da lei.

Em sede de Revisão Criminal, inexistindo flagrante violação à lei, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o julgamento da apelação.

Nesse sentido, resta evidente que a presente Revisão pretende rediscutir matéria já exaustivamente analisada em sede de apelo, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Destaca-se que não há qualquer ilegalidade na busca pessoal fundada em denúncia anônima, assim, afigura-se inaceitável o reconhecimento de tal nulidade.

Ademais, é cediço que o crime de tráfico de drogas é classificado como sendo de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Assim, o estado de flagrância perdura enquanto houver a permanência do crime.

Prosseguindo, a tipificação das condutas praticadas pelo recorrente nas iras dos artigos 33 da Lei 11343/06 e 14 da Lei 10.826/03, foi exaustivamente debatida em sede de sentença e, posteriormente, por esta Corte de Justiça quando do julgamento da Apelação Criminal.

Na espécie, acerca das penas fixadas, mais especificamente em relação à prática do crime de tráfico ilícito de drogas, forçoso reconhecer que agiu com acerto o Magistrado
a quo
, uma vez que fixou a pena-base apenas 02 (dois) anos acima do mínimo legal, considerando a natureza e o volume das drogas apreendidas, conforme preconiza o art. 42 da Lei 11.343/06.

Acerca das circunstâncias judiciais, essas podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos (AgRg no REsp 1749998/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).

O fundamento da exasperação da pena foi devidamente externado pela sentença, que consignou que o material tóxico apreendido totalizou 193kg de maconha, mostrando-se, assim, razoável o incremento realizado na primeira fase da dosimetria.

Sabe-se, que a fixação da pena-base em patamar mínimo somente tem lugar quando favoráveis as circunstâncias judicias, mas para isso é necessário que todas as circunstâncias sejam efetivamente favoráveis ao acusado. Basta uma única circunstância para poder o magistrado, no campo da discricionariedade vinculada, fixar a pena cima do mínimo legal, desde que concretamente fundamentado.

Assim sendo, no presente caso a fixação da pena-base acima do mínimo legal fora devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais e na grande quantidade de droga apreendida, sendo promovida exasperação dentro da razoabilidade, razão pela qual a sanção aplicada foi mantida, após detida análise em sede de recurso de Apelação.

Outrossim, não emergindo das razões da revisional a demonstração de que o acórdão atacado se afastou totalmente do juízo que se impunha ao desate da causa, ou seja, de que foi o julgado flagrantemente injusto, a improcedência do pedido se impõe.

Prosseguindo, não há nos autos prova de que o recorrente tenha confessado a prática delitiva, não sendo possível, assim, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Da mesma forma, as indicações do apelante, de locais onde supostamente haveriam mais drogas escondidas, bem como a alegação de que o alto volume de entorpecentes apreendidos pertenceriam a um terceiro elemento, não se mostraram verdadeiras.

Também inviável exclusão da agravante da reincidência, uma vez que o Recorrente possui em seu desfavor sentença condenatória pretérita apta a ensejar a aplicação do instituto.

Do mesmo modo, quanto ao reconhecimento da reincidência, não houve
bis in idem
, uma vez que o Magistrado expressamente deixou de valorá-la quando do exame das circunstâncias judiciais.

Portanto, a fundamentação da r. sentença condenatória se deu sem qualquer mácula.

Diante dessa análise, restou a pena base do réu, ora revisionando, fixada dois anos acima do mínimo legal, sendo agravada em razão da comprovada reincidência, restando fixada, em definitivo, em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 dias-multa.

Feitas estas considerações, como já dito, vale repisar que a pretensão do reexame do mérito da condenação, de forma ampla, ganha contornos de julgamento de uma apelação criminal, o que não é admissível na via revisional.

Nesse contexto segue consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A pretensão da defesa recorrente não encontra guarida em nenhuma das hipóteses legais de cabimento da via revisional, porquanto se traduz, na verdade, em rediscussão ou em reavaliação das circunstâncias de fato (exame de provas já analisadas) que ensejaram a condenação. (AgRg na RvCr 5.022/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 01/07/2020)

No mesmo sentido tem seguido a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. MAJORANTE RECONHECIDA. TENTATIVA. PATAMAR DE DIMINUIÇÃO. REVISÃO IMPROCEDÊNCIA. 1. Ponderados as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, não há que se falar na revisão da pena-base imposta. 2. Concurso de agentes reconhecido em face da prova oral produzida. 3. Fixação da minorante prevista no art. 14, II do CP no patamar de 1/3 em razão do elevado grau de proximidade da consumação. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS ) em, à unanimidade, julgar improcedente o pedido, nos termos do voto do Exm. Des. Relator. Vitória, 20 de outubro de 2020. PRESIDENTE RELATOR(A)

(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200051066, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

Revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação, que visa desconstituir processos findos diante da superveniência de constatação de vício insanável ou de apresentação de novas provas acerca da inocência do requerente, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal para a rediscussão de matéria. 2. In casu , trata-se de mera reiteração de pedido já analisado em sede de apelo, sem que fosse trazido à colação qualquer novo elemento capaz de desconstituir o posicionamento já adotado e confirmado por esta Corte de Justiça. 3. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE .(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100190019651, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019).

Em relação ao argumento acerca da desclassificação do art. 14 para o 12 da Lei 10.826/03, entendo que não há como acolher referida tese. Isso porque como consta dos autos, a arma encontrada na casa do corréu Rene Reis era de propriedade do requerente, conforme o próprio requerente menciona em seu depoimento. Vejamos:

[...] que indagado se a arma de fogo é de sua propriedade disse que sim; que perguntado de por qual motivo a arma estava na casa de Rene disse que esteve na casa de Rene, que é tio de sua esposa, na data de ontem e esqueceu a arma na casa dele; [...]; que indagado quanto ao dinheiro que foi encontrado na casa de Rene disse que Rene é o dono e que ele guarda todo o dinheiro que recebe em casa; [...]; que indagado se guardava em sua casa a droga apreendida disse que quanto a isso prefere permanecer calado; que indagado por qual motivo guardava a droga disse que prefere permanecer calado; que quanto a qualquer pergunta relacionada às drogas invoca seu direito constitucional ao silêncio; [...]” (depoimento do acusado Valdinei Ruus, na polícia, à fl. 11).

De igual forma é o depoimento do corréu Rene Reis:

“[...] ao indagarmos o Senhor Rene ele disse que o senhor Valdinei havia pedido no dia anterior que guardasse uma arma para ele em sua casa. Diante da informação prosseguimos a residência do senhor Rene, com sua autorização e presença foi feito a revista e encontrado em um dos sofás da casa uma pistola calibre .380 de fabricação austríaca e numeração BFX681 juntamente com um carregador municiado de 13 munições e 01 na câmara da arma, totalizando 14 muniçõesintactas; [...]” (depoimento da testemunha Rodolfo Urias Santos Cunha Hackbarth, na polícia, à fl. 09).

“[...] que ainda em citada residência foi entrevistado o acusado Rene, o qual declinou que dispunha de uma arma em sua residência, de propriedade do acusado Valdinei, a qual guardava a pedido deste; [...]” (depoimento da testemunha Fabrício Evangelista de Araújo, em Juízo, à fl. 191).

Diante disso, inegável que o requerente praticou o delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/06, sendo impossível a desclassificação para o delito do art. 12 do mesmo diploma legal.

Outro não foi o entendimento do nobre Subprocurador Geral de Justiça Judicial, Dr. Josemar Moreira:

Com efeito, o revisionando, sem trazer sequer um único novo elemento com o condão de ensejar a revisão da ação penal anterior, se limita a sustentar a tese de fragilidade das provas acerca da nulidade da busca pessoal, bem como a dosimetria da pena. Portanto nítida a intenção de reexame de matéria, reapreciação do conjunto probatório e, assim, debater o convencimento destacado em primeiro grau e que já fora motivo de questionamento em segundo grau, em recurso de apelação, sem que tenha apresentado fato novo algum, tampouco especificado eventual violação a texto expresso da Lei penal ou à evidência dos autos.

Com tais considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação de Revisão Criminal.

É como
voto
.

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO – NULIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.

1) Resta evidente que a presente Revisão pretende rediscutir matéria já exaustivamente analisada em sede de apelo, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico. Destaca-se que não há qualquer ilegalidade na busca pessoal fundada em denúncia anônima, assim, afigura-se inaceitável o reconhecimento de tal nulidade. Ademais, é cediço que o crime de tráfico de drogas é classificado como sendo de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Assim, o estado de flagrância perdura enquanto houver a permanência do crime.

2) Posseguindo, a tipificação das condutas praticadas pelo recorrente nas iras dos artigos 33 da Lei 11343/06 e 14 da Lei 10.826/03, foi exaustivamente debatida em sede de sentença e, posteriormente, por esta Corte de Justiça quando do julgamento da Apelação Criminal.

3) Na espécie, acerca das penas fixadas, mais especificamente em relação à prática do crime de tráfico ilícito de drogas, forçoso reconhecer que agiu com acerto o Magistrado
a quo
, uma vez que fixou a pena-base apenas 02 (dois) anos acima do mínimo legal, considerando a natureza e o volume das drogas apreendidas, conforme preconiza o art. 42 da Lei 11.343/06.

4) Acerca das circunstâncias judiciais, essas podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos (AgRg no REsp 1749998/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).

5) O fundamento da exasperação da pena foi devidamente externado pela Sentença a quo, que consignou que o material tóxico apreendido totalizou 193 KG de maconha, mostrando-se, assim, razoável o incremento realizado na primeira fase da dosimetria.

6) Em relação ao argumento acerca da desclassificação do art. 14 para o 12 da Lei 10.826/03, entendo que não há como acolher a r. tese. Isso porque como consta dos autos, a arma encontrada na casa do corréu Rene Reis era de propriedade do requerente, conforme o próprio requerente menciona em seu depoimento.

7) Revisão Criminal julgada improcedente.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de REVISAO CRIMINAL Nº 5004321-28.2022.8.8.0000, tendo como partes as acima indicadas; ACORDA as Câmaras Criminais Reunidas nos termos e notas taquigráficas da Sessão, a unanimidade de votos, JULGAR IMPROCEDENTE a presente ação revisional , nos termos do voto do Relator.